Tribunal: TJDFT
Processo: 0729070-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE OCORRÊNCIA DE VÍCIO. MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face da decisão que não conheceu do recurso inominado por ela interposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 58257892).
3. Em suas razões recursais, a parte embargante alega que, no que tange ao requisito legal para o recolhimento do preparo recursal, o pagamento foi realizado a tempo, conforme determinação legal. Aduz que não há que se falar em deserção por ausência de juntada da guia, visto que o valor do preparo recursal foi exatamente no valor descrito na tabela judicial. Requer que sejam recebidos e conhecidos os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão existente na Decisão, manifestando acerta do pedido formulado oportunamente, dando o efeito modificativo necessário, reformando a decisão e dando prosseguimento ao feito, para análise do recurso inominado.
4. Em contrarrazões, a embargada aduz que se extrai do decisum objurgado que não está presente qualquer vício a ensejar a oposição e Embargos de Declaração, o que demonstra que a irresignação da Embargante pretende apenas a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, adequando-a ao seu entendimento. Aponta que que o Embargante não fundamenta os embargos opostos em nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal supracitado, alegando tão somente que a ausência de juntada de guia de custas não acarreta a deserção, sendo suficiente os comprovantes de pagamento. Pugna pelo não conhecimento dos embargos, tendo em vista a inobservância das hipóteses de cabimento. No mérito, requer que seja negado provimento, para mantença da decisão proferida.
5. A preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. A decisão expressamente decidiu que: (...) No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômicofinanceira a fim de embasar o pleito. Em razão disso, o despacho de ID 54942015 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência do recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 22/01/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID. 55087395). O réu, entretanto, apresentou somente comprovantes de pagamento desacompanhados das respectivas guias com a identificação do processo, o que impede a aferição do recolhimento regular das custas e do preparo e, portanto, configura a deserção do recurso. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: (...) Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou em 24/01/2024, sem que fosse comprovada a hipossuficiência do recorrente ou comprovado o recolhimento do preparo, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
11. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada na decisão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.